Tribunal: STF
Processo: ARE 1447868
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 27, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL — DESAPROPRIAÇÃO — Aplicação imediata do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei n° 11.960/09 — Impossibilidade —Trânsito em julgado do título executivo — Ofensa à coisa julgada. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 29), foram desprovidos (Vol. 31).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que “ao deixar de reconhecer a vigência da Lei n° 11.960/09 e da Emenda Constitucional n° 62/2009, o v. acórdão condenou indevidamente no pagamento de juros moratórios e compensatórios a partir da vigência da referida lei, ou seja, 30/06/09, violando os preceitos da justa indenização na forma do art. 5°, inc. II e XXIV, da Constituição Federal” (Vol. 33, fl. 5). 



    Defende que “a Lei Federal n° 11.960/09 tem aplicação imediata, inclusive com relação aos processos em andamento, por dispor sobre matéria processual e com natureza de ordem pública, consoante entendimento uniformizado pela Corte Especial do Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial n° 1.205.946/SP” (Vol. 33, fl. 6). Desse modo, entende que “o art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, deve ser aplicado ao presente caso, eis que não resta caracterizada a ofensa à coisa julgada, tampouco incide qualquer outro óbice constitucional” (Vol. 33, fl. 6).



    Remetidos os autos à Turma julgadora para fins de adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ, o Tribunal de origem, em juízo negativo de Retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “dada a garantia constitucional da coisa julgada consistente na imunização geral dos efeitos da sentença, entendo não ser o caso de readequação do v. Acórdão” (Vol. 35, fl. 4). Eis a ementa do julgado (Vol. 35, fl. 2):



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15. EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA 810 DO E. STF E TEMA 905 DO C. STJ. LEI 11.960/09 - RETORNO À TURMA JULGADORA. Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF. Trânsito em julga. A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito. Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. 



    Manutenção do v. acórdão.”



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP negou seguimento ao RE, ao argumento de que a pretensão de modificação da coisa julgada para aplicação da disciplina dos juros e da correção monetária prevista pela Lei 11.960/2009 somente poderia ter sua procedência verificada medite o reexame dos elementos fáticos que serviram de base ao acórdão recorrido, providência vedada na sede extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Vol. 37).



    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 38, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela 11.960/1997, “dada a garantia constitucional da coisa julgada consistente na imunização geral dos efeitos da sentença” (Vol. 35, fl. 4).



    Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG (Tema 1170, Relator o Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou: 



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. 



    (…) Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. 



    (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. 



    Acreça-se que diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à tratada na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021. 



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente